Tribunal: TJMT
Processo: 1066095-43.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066095-43.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ERMELINDA VIEIRA - CPF: 016.688.571-11 (RECORRENTE), ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão
: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso
: 1066095-43.2022.8.11.0001

Origem:
2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s)
:
ERMELINDA VIEIRA

Recorrida(s)
:
ÁGUAS CUIABÁ S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

RECURSO INOMINADO – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE
ÁGUA – FATURA EM ATRASO – EQUIVOCADA CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA LIGAÇÃO – FORNECIMENTO RESTABELECIDO EM UM DIA – RESOLUÇÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA – NÃO COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA AFASTADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO DISSABOR –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 11 de março de 2024.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 188519225, que julgou
improcedente
a pretensão autoral, indeferindo o pedido de danos morais.

Em argumento recursal, a recorrente reafirma a tese inicial de falha na prestação do serviço da demandada e ocorrência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida
.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos do recurso, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

O cerne da questão se restringe a identificar se a interrupção no fornecimento de água na unidade consumidora da reclamante na data de 01/09/2022 configura falha na prestação dos serviços a ensejar indenização a título de danos morais.

Desse modo, embora tenha restado controverso o motivo do referido corte, uma vez que não ficou comprovado nos autos se este se deu pelo vencimento da fatura do mês 07/2022 ou pela constatação de irregularidade na ligação de água da referida unidade consumidora (desvio de ramal), entendo que de todo modo os danos morais não estão configurados.

Isso porque, no que tange ao vencimento da fatura referente a julho de 2022, com vencimento para o mesmo mês, tem-se que o corte na data de 01/09/2022 teria se dado de modo lícito, uma vez que a conta somente foi quitada pela autora em 08/09/2022.

Inclusive, o fornecimento de água foi retomado em 02/09/2022, antes mesmo do pagamento do mencionado débito pela recorrente.

É certo que cabe ao consumidor realizar o pagamento das faturas em dia para obter a contraprestação do serviço. Portanto, tendo a recorrente quitado sua dívida com atraso, não cumpriu com a sua parte do contrato, contribuindo para a suspensão no fornecimento de água.

Ademais, cumpre ressaltar que não se trata de interrupção no fornecimento do serviço por existência de débito pretérito, haja vista que o corte foi feito em até 90 (noventa) dias do vencimento da fatura.

Diante disso, vê-se que a recorrente colaborou para o ocorrido, tendo assumido o risco de ver suspenso o fornecimento de água em sua residência, não havendo que se falar em indenização por danos morais.

Por outro lado, sendo a razão da interrupção realizada pela empresa reclamada a equivocada constatação de irregularidade na ligação de água na residência da reclamante, tem-se que a situação foi reestabelecida, tendo sido o problema resolvido por meio do requerimento administrativo feito no prazo de apenas um dia, configurando mero dissabor sofrido pela recorrente.

Assim, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau
deve ser mantida
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024